Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça a dois executados em ação de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que os beneficiários possuem patrimônio e atividade empresarial incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos agravados são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, estabelece que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos constantes dos autos.
5. As alegações da agravante sobre sinais exteriores de riqueza não foram acompanhadas de prova documental, sendo matéria que exige dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento.
6. A decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada, não havendo elementos que afastem a presunção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, ApCiv 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.